Tribunal: TJES
Processo: 0002649-53.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002649-53.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

APELADO: LUCIMAR PEREIRA CAMPOS BRAZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENAULT DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de ID 4353268, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 4871622), o Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso em relação aos pedidos subsidiários veiculados em seu recurso de apelação, para que, no caso de manutenção da condenação ao desfazimento do negócio, a restituição do valor se dê com base na Tabela Fipe e que, caso a base de cálculo da restituição permaneça sendo o da nota fiscal, que se afaste a determinação de incidência de juros de mora sobre o valor a ser devolvido.

Assim, pugna que seja conhecido e acolhido os embargos de declaração em tela, para o fim de sanar a omissão acima apontada.

Contrarrazões ao recurso, no ID 6152018.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RENAULT DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de ID 4353268, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 4871622), o Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso em relação aos pedidos subsidiários veiculados em seu recurso de apelação, para que, no caso de manutenção da condenação ao desfazimento do negócio, a restituição do valor se dê com base na Tabela Fipe e que, caso a base de cálculo da restituição permaneça sendo o da nota fiscal, que se afaste a determinação de incidência de juros de mora sobre o valor a ser devolvido.

Assim, pugna que seja conhecido e acolhido os embargos de declaração em tela, para o fim de sanar a omissão acima apontada.

Contrarrazões ao recurso, no ID 6152018.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

A fim de nortear o julgamento, transcrevo parte do v. Acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, com os seguintes argumentos:

O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício, razão pela qual tanto a fabricante quanto a concessionária e/ou revenda respondem por defeito de fabricação no veículo.

E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, os requeridos não demonstraram ter sanado os vícios que foram surgindo ao longo dos anos,

motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que determinou a restituição da quantia paga limitado a R$ 34.097,28
.

Opostos os presentes embargos de declaração, aduz o Embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, posto que não se manifestou em relação aos pedidos subsidiários veiculados em seu recurso de apelação, para que, “
no caso de manutenção da condenação ao desfazimento do negócio, a restituição do valor se dê com base na Tabela Fipe e que, caso a base de cálculo da restituição permaneça sendo o da nota fiscal, que se afaste a determinação de incidência de juros de mora sobre o valor a ser devolvido”
.

Destarte, resta claro que pretende o Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

Isso porque, em que pese a conclusão alcançada por essa Egrégia Câmara Cível ter sido contrária aos interesses do embargante, a mesma não restou omissa, uma vez que, com base no § 1º, do art. 18 do CDC, o qual institui o direito do consumidor em exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, a referida decisão colegiada foi clara em manter a sentença vergastada, a qual condenou o Embargante a restituir a quantia paga limitada ao valor desembolsado de R$ 34.097,28.

Outrossim, é desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide, não se podendo falar, no presente
decisum
, em vício de omissão.

Neste sentido, como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, sobretudo diante da inexistência da omissão apontada, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

2.
Opostos os presentes embargos de declaração, aduz o Embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, posto que não se manifestou em relação aos pedidos subsidiários veiculados em seu recurso de apelação, para que,

no caso de manutenção da condenação ao desfazimento do negócio, a restituição do valor se dê com base na Tabela Fipe e que, caso a base de cálculo da restituição permaneça sendo o da nota fiscal, que se afaste a determinação de incidência de juros de mora sobre o valor a ser devolvido.

3.
Destarte, resta claro que pretende o Embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Isso porque, em que pese a conclusão alcançada por essa Egrégia Câmara Cível ter sido contrária aos interesses do embargante, a mesma não restou omissa, uma vez que, com base no § 1º, do art. 18 do CDC, o qual institui o direito do consumidor em exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, a referida decisão colegiada foi clara em manter a sentença vergastada, a qual condenou o Embargante a restituir a quantia paga limitada ao valor desembolsado de R$ 34.097,28.

4.
Logo, pretende a Embargante, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.